Tribunal: STF
Processo: Rcl 47821
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011614-80.2015.5.15.0083, que, ao determinar aplicação de juros e correção monetária de débitos trabalhistas, teria ofendido as decisões desta Corte nas ADCs 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021. 
    Narra a parte reclamante que a decisão reclamada “definiu modulação divorciada do julgado, assentando que deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30/06/2009 e, somente a partir da vigência da Lei n. 13.467/17 (11/11/17) é que devem ser observados os precedentes vinculantes”, além de acrescer à condenação “indenização suplementar equivalente a 8% a.m., com esteio no Artigo 404, parágrafo único, do CC, como forma de restabelecer o prejuízo da parte.” (eDOC 1, p. 2).
    Aduz-se que a tese fixada pelo STF “é clara ao estabelecer que incide na fase pré-judicial o IPCA-E acrescido dos juros legais contidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91 e na fase judicial apenas e tão somente a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem”. (eDOC 1, p. 4).
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV  - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADCs 58 e 59, assim decidiu: 
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.(ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (grifo nosso)
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. 
    Quando do julgamento das ADIs 6021 e 5867, esta Corte assim entendeu:
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. (ADI 5867, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada assim decidiu (eDOC 4, pp. 6-16):
    “Em suma, apreciando a constitucionalidade do §7º do artigo 897 da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/17, o STF, atuando como legislador, criou uma nova forma de atualização dos créditos trabalhistas pela qual afastou a aplicação da TR, substituindo-a pelo índice do IPCA-E, afastou, também, os juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, limitou a aplicação do IPCA-E até a data da citação (notificação do reclamado) e determinou a aplicação, desta data em diante, da taxa SELIC, conforme previsto no art. 406 do Código Civil, fixando o pressuposto da equiparação dos créditos trabalhistas aos créditos civis. Cabe consignar que a taxa da SELIC foi de 4,5% ao ano, em 2019, e a projeção é que fique em 2%, em 2020. 
    2. Modulação
    Ainda seguindo os termos da referida decisão, restou definido que:
    - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês;
    - serão mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
    - serão atingidos, igualmente, mesmo os feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais);
    3. O conteúdo da decisão do STF (aplicado no presente caso)
    Considerados todos os fundamentos supra, por imperativo da decisão do STF, expresso também na referida Resolução 672/20, o critério básico de atualização dos créditos trabalhistas deferidos nestes autos é o seguinte:
    - incidência do IPCA-E na fase pré-judicial;
     - a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), abrangendo correção monetária e juros moratórios;
    - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês;
    - devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
    - os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC, sob pena de futura alegação de colisão com o posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)
    4. Limitação temporal
    A aplicação de todos esses parâmetros, no entanto, só tem vigor a partir da vigência da Lei n. 13.467/17 (11/11/17), vez que as ações em questão se destinavam, precisamente, a questionar a constitucionalidade do § 7º do artigo 897 da CLT, introduzido pela lei em questão.
    Para o período anterior, revendo posicionamento a respeito, prevalecem os fundamentos expressos, em 05/12/17, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação RCL 22.012, utilizados para julgar improcedente a ação ajuizada pela FENABAN sobre a atualização de débitos trabalhistas. 
    Na oportunidade se estabeleceu o entendimento de que a decisão do E. TST, proferida em sessão plenária, realizada no dia 5 de agosto de 2015, examinando arguição de inconstitucionalidade suscitada pela 7ª Turma do TST (processo AIRR 479-60.2011.5.04.0231), que pronunciou a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 39 da Lei 8.177/91 e, adotando a mesma racionalidade fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e fixou o entendimento de que os créditos trabalhistas fossem corrigidos pelo IPCA-E, não configurou desrespeito ao julgamento do STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 4357 e 4425, que analisaram a Emenda Constitucional sobre precatórios.
    Sobre a data a partir da qual o IPCA-E teria incidência, inicialmente, o TST, no julgamento em questão, compreendeu que a aplicação do IPCA-E se daria a partir de 30 de junho de 2009 (data em que entrou em vigor o dispositivo declarado inconstitucional pelo STF nas ADIs referidas - artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 11.960/2009).
    Depois, em 20/03/17, analisando e atribuindo efeitos modificativos aos Embargos Declaratórios interpostos nos mesmos autos, o TST estabeleceu que o marco da aplicação do IPCA-E seria o dia 25 de março de 2015 (data em a modulação acerca da inconstitucionalidade da aplicação do índice da poupança para as dívidas de precatórios, apresentada como uma questão de ordem na ADI 4357, foi julgada).
    Ocorre que, em nova decisão proferida pelo plenário do STF, em 30/03/19, nos autos do RE 870.947, afastou-se a modulação dos efeitos na aplicação do IPCA fixada pelo TST (a partir de 20/03/15).
    Por consequência, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) se aplica de junho de 2009 em diante.
    Sendo assim, o índice de correção monetária trabalhista, inclusive para devedores entes públicos, será o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, acompanhado dos juros fixados na Lei n. 8.177/91. 
    5. Reparação de danos e indenização suplementar
    […]
    Pois bem, diante da retirada de toda a carga punitiva do descumprimento da lei trabalhista que se atribuía aos juros e à correção monetária, conforme estabelecido pela decisão do STF acima referida, abriu-se, necessariamente, a porta para a visualização da reparação das perdas e danos experimentados pela vítima do ato ilícito trabalhista, que é do que efetivamente se cuida quando se declara que um direito legalmente enunciado não foi respeitado. 
    […]
    O fato é que, também de forma vinculante, o a decisão do STF equiparou o crédito trabalhista ao crédito civil e é a partir dessa equiparação que se poderá, enfim, perceber o desrespeito ao direito trabalhista como um ato ilícito, gerando não apenas os efeitos da incidência de juros e correção monetária como também a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, cujo montante, inclusive, pode ser fixado de ofício pelo juiz, conforme prevê expressamente o art. 404 do Código Civil, seguindo as diretrizes traçadas para o regramento da responsabilidade civil, nos moldes dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil. 
    O dano, no caso, está pressuposto (não requerendo, pois, uma prova) pelo próprio fato de que os juros praticados (ainda mais quando aplicáveis apenas a partir da propositura da reclamação, momento em que, segundo o novo padrão fixado, deixa de se aplicar a correção monetária, pois, em concreto, a SELIC é uma taxa de juros) são incapazes de cobrir o prejuízo do trabalhador que somente depois de anos vai reaver o que é seu por direito, sendo esta exatamente a hipótese tratada no parágrafo único do art. 404 do Código Civil (que, ademais, se aplica mesmo quando os juros de mora tenham sido fixados, fazendo com que a sua incidência não esteja impedida pela aplicação do art. 406).
    A aplicação do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, ademais, é o que garante que efetivamente se caminhe, como determinado pelo STF, em direção a uma equiparação do crédito trabalhista ao crédito civil, até porque o art. 406 do Código Civil, adotado pelo STF para a supressão dos juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, diz, expressamente, que a SELIC só teria incidência quando o contrato não estipula a questão de modo diverso.
    Ocorre que nos contratos cíveis o credor tem totais condições de "impor" cláusulas moratórias, gerando como efeito que previsão do art. 406 do Código Civil raramente tem aplicabilidade, instaurando-se debates jurídicos, isto sim, tão somente com relação aos denominados "juros abusivos". Já nas relações de trabalho, diante da desigualdade contratual das partes que lhe caracteriza, sempre favorável ao empregador (devedor no caso de uma condenação judicial), inexiste a hipótese de que sejam fixados nos contratos de trabalho juros moratórios, juros compensatórios e multa por inadimplemento em favor do trabalhador (credor). Assim, para que se efetive uma concreta equiparação dos dois créditos - até como resultado do efeito vinculante da decisão do STD - a aplicação da regra estampada no parágrafo único do artigo 404 é uma consequência da qual não se pode fugir.
    Do contrário, o que se teria não seria uma equiparação e sim um autêntico rebaixamento do crédito trabalhista em relação ao crédito cível. 
    […]
    Assim, o ilícito trabalhista voltado à obtenção de vantagem sobre a concorrência ou para majorar lucros representa grave infração da ordem econômica, ainda mais quando se realiza de forma reincidente.
    Por sua vez, a reincidência, costumeiramente negada na esfera trabalhistas, está expressamente prevista, por exemplo, no art. 59, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). No Direito Penal a reincidência constitui circunstância agravante da pena (art. 61, I, CP) e impede a concessão de fiança (art. 323, III, CPP) 
    […]
    Neste sentido, bem ao contrário do sugerido na decisão do STF, que vê nos juros de mora tratados na Lei n. 8.177/91, uma forma "de enriquecimento sem causa" do reclamante/trabalhador, a ausência de um gravame econômico pelo ilícito praticado representa, isto sim, um "enriquecimento ilícito" do devedor/empregador, um incentivo para a prática ilícita, a desconsideração dos interesses vitais da vítima e uma forma de punição dos demais empregadores que cumprem regularmente a legislação do trabalho, subvertendo toda a lógica do aparato jurídico.
    […]
    Todos esses aspectos considerados fazem com que seja altamente necessário (e com grandioso atraso) atrair para os créditos trabalhistas, como, aliás, determina a decisão do STF na ADC 58, ao menos a incidência dos juros compensatórios e isto, considerando a desigualmente material dos contratantes trabalhistas, só se dará por meio da aplicação (de ofício) do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, cuja previsão abarca exatamente situações como as que se apresentam nas relações de emprego, quando o credor é a parte economicamente fraca da relação jurídica firmada. 
    […]
    Assim, respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro também o princípio da isonomia, integro à presente condenação trabalhista, em favor do reclamante, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos reconhecidamente praticados pela reclamada, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito.
    No caso de instituições financeiras, pelo mesmo princípio isonômico, a indenização em questão será equivalente a 8% ao mês, conforme a taxa média de mercado atestada pelo Banco Central, para o cheque especial. 
    Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelas reclamadas e, sanando a omissão existente, nego provimento ao pedido de devolução da gratificação de função paga ao reclamante e fixo novos critérios para atualização da condenação, conforme efeito vinculante da decisão do STF sobre a matéria, nos termos da fundamentação.” 
    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle inexiste a alegada violação. A decisão deste Supremo Tribunal Federal não tratou de indenização suplementar fundada no art. 404, parágrafo único, do Código Civil. Não há, pois, aderência ao precedente, o que obsta a Reclamação. Nesse sentido: Rcl 47488, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31.05.2021; Rcl 47838, rel. Min. Rosa Weber, j. 15.06.2021;
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente